Tribunal: TJES
Processo: 5003091-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003091-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LAGUNA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003091-82.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

A
GV
D
O
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGUNA

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
contra a r. Decisão proferida pelo
juízo
primevo

que,
ao rejeitar
su
a impugnação
ao cumprimento de sentença,
aplicou
o índice de correção indicado
pelo exequente,
ora agravado
,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGUNA; juros de mora de 01% ao mês, com acréscimo do INPC, para
o
pagamento da repetição do indébito discutido nos autos.

Aduz o recorrente que o
índice de atualização
deve
ser o INPC até
a citação, ocorrida em
15/12/2017 e após,
a
taxa SELIC,
indicando
como precedente
s
o Recurso Representativo de Controvérsia STJ 1.628.809-SP, bem como
conclusões
deste egrégio Tribunal.

Reflexamente, com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença,
entende deva ser fixada a verba honorária sucumbencial, que indica como proporcional
a
10% sobre o
proveito
econômico auferido em seu favor.

O
recurso fora recebido no efeito suspensivo e apresentadas as contrarrazões,
alegações
pelo improvimento do recurso
.

É
o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de janeiro de 2022.

Desª. Conv. Marianne Júdice de Mattos

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003091-82.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

A
GV
D
O
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGUNA

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN contra a r. Decisão proferida pelo juízo primevo que, ao rejeitar sua impugnação ao cumprimento de sentença, aplicou o índice de correção indicado pelo exequente, ora agravado, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGUNA.

Além disso, que aplicou juros de mora de 01% ao mês, com acréscimo do INPC, para o pagamento da repetição do indébito discutido nos autos.

O índice de atualização, portanto, é o primeiro objeto do recurso, pois entende o agravante que deve ser o INPC até a citação, ocorrida em 15/12/2017 e após, a taxa SELIC.

Traz como precedentes o Recurso Representativo de Controvérsia STJ 1.628.809-SP, bem como conclusões deste egrégio Tribunal indicando que em se tratando de responsabilidade contratual, devem ser aplicados juros de mora pela taxa SELIC.
Aduz ainda que com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, entende deva ser fixada a verba honorária sucumbencial, que indica como proporcional a 10% sobre o proveito econômico auferido em seu favor, por simetria ao que fora indicado na sentença em favor dos agravantes.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo e apresentadas as contrarrazões, alegações quanto à eficácia preclusiva da coisa julgada.

Muito bem.

Inicio destacando parte da decisão agravada:

[...] A sentença proferida nos autos determinou a aplicação de juros e correção monetária a partir de cada cobrança indevida. Aduz o executado que a partir de 15/12/2017 ser utilizada exclusivamente a taxa SELIC, uma vez que não há que se falar em aplicação concomitante de índices de correção monetária.
Entendo que não assiste razão ao executado. A sentença proferida foi clara ao aplicar juros E correção monetária. Vejamos:
CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de repetição de indébito dos valores cobrados em excesso até o pacífico entendimento do STJ, considerando a data de 01/11/2010, data a ser contabilizada de maneira simples e, a partir de então, em dobro, pois caracterizada a ma-fé da requerida, corrigidos monetariamente desde a data do efetivo prejuízo e acrescido de juros desde a data da citação.
Em nenhum momento a sentença ordenou o pagamento através da taxa SELIC, muito pelo contrário, determinou a incidência de juros e correção monetária, deixando apenas de colocar a porcentagem dos juros legais que são de 1% a partir de cada cobrança.
Nesse sentido, entendo como correto os cálculos apresentados pelo exequente em que foi aplicado juros de 01% e correção monetária a partir de cada cobrança indevida.
Tenho conhecimento que em alguns casos o Egrégio TJES, tem adotado a correção pelo INPC e SELIC, porém não cabe a este magistrado nesta fase processual, alterar o determinado em sentença que já transitou em julgado.
Segue julgado nesse sentido.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.
2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.
3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).
4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.
5. Recurso especial a que se dá provimento.
(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)
Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.[...]
Destaque-se que na sentença já foi delimitado a incidência de juros E correção monetária, a partir de cada cobrança indevida. Quanto ao percentual de juros, não sendo especificado, subentende-se ser o vigente no momento da incidência, devendo pois ser considerado o artigo 406 do Código Civil e quanto a correção monetária entendo deva ser aplicado o índice da Corregedoria de Justiça, qual seja o INPC.
De se esclarecer que inviável a aplicação da SELIC haja vista que a mesma é composta de juros e correção e, no presente caso a correção incide a partir de cada cobrança indevida e o juros a partir da citação por se tratar de ilícito contratual.
Apesar da questão atualmente não estar consolidada ainda no colendo STJ onde existe grande divergência sobre a aplicação ou não da Selic as dívidas privadas, n
o meu entender é absolutamente impraticável a aplicação da SELIC nos casos em que os juros e a correção monetária fluem a partir de datas diferentes como no caso dos autos em que a correção corre a partir de cada cobrança indevida e os juros a partir da citação.

Devendo, portanto, ser aplicado o artigo 161, § 1º, do CTN (juros de 1% ao mês), sem prejuízo da incidência da correção monetária no período correspondente, pelo índice da corregedoria tal como decidido pelo juiz primevo.
Neste sentido este e. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS PONTOS TIDOS PELA PARTE COMO OMISSOS. NECESSIDADE DE FIXAR A FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há omissão quando o Órgão Julgador se manifesta expressamente sobre os pontos tidos pela parte como omissos. 2. Se não há declaração sobre o modo de cálculo dos juros e correção monetária, deve ser sanada omissão específica sobre o ponto. 3.
Juros de mora e atualização monetária que devem ser calculados na forma adotada pela Corregedoria Geral da Justiça, isto é, juros a 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190054957, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021).
Por fim, aduz ainda o recorrente que deve ser reformada a decisão no tocante à condenação em honorários advocatícios em seu favor, indicando como proporcional o patamar de 10% sobre o proveito econômico auferido, por simetria ao que fora indicado na sentença em favor dos agravantes.
Todavia, conforme já delimitado, houve rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e por análise do presente recurso, mantém-se o posicionamento delineado da decisão combatida, motivo pelo qual não há que se falar em modificação da sucumbência estabelecida pelo juízo primevo.

Diante das considerações, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão combatida inalterada.

Diante das considerações,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão combatida inalterada.

É como Voto.

Desª. Conv. Marianne Júdice de Mattos

Relatora

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003091-82.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

A
GV
D
O
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGUNA

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Inaplicável a SELIC nos casos em que os juros e a correção monetária fluem a partir de datas diferentes como no caso dos autos em que a correção corre a partir de cada cobrança indevida e os juros a partir da citação.

II.Os juros devem ser aplicados de acordo com o disposto no artigo 161, §1º do CTN e a correção monetária pelo índice da Corregedoria Geral da Justiça, conforme entendimento delineado pelo juízo primevo.

III. Decisão inalterada. Honorários de sucumbência mantidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.